Tribunal: TJSP
Processo: 2052369-68.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Prisão preventiva. Suposta prática do crime de tráfico de drogas. Pleito ministerial de concessão de liberdade provisória. Ausência de Representação pela decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Ordem concedida.